Tribunal: TCU
Processo: 018.425/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 452/2021-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial apreciada por intermédio do Acórdão 2909/2016-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos responsáveis e da Federaminas, condenando-os ao pagamento de débito e multa no valor individual. Considerando que os ora recorrentes, Srs. Arthur Lopes Filho e Charles Lotfi, interpuseram anteriormente recurso de reconsideração já apreciado e não conhecido por esta Corte de Contas ( Acórdão 2306/2019-TCU-Plenário ); Considerando que, na sequência dos autos, os Srs. Arthur Lopes Filho e Charles Lotfi opuseram embargos declaratórios ao Acórdão 2306/2019-TCU-Plenário , igualmente não conhecido por esta Corte de Contas por não preencher os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie ( Acórdão 1106/2020-TCU-Plenário ); Considerando que no presente momento os recorrentes interpõem novo recurso de reconsideração (R004, peça 209), em que pugnam pela reforma do acórdão que apreciou os aclaratórios opostos ( Acórdão 1016/2020-TCU-Plenário ) com efeitos infringentes interpostos contra o Acórdão 2306/2019-TCU-Plenário ; Considerando que os pareceres da unidade instrutiva e do Ministério Público junto ao TCU posicionam-se no sentido de se não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Arthur Lopes Filho e Charles Lotfi, em razão da inadequação do pedido, nos termos do artigo 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU, por ser a segunda vez que os mesmos responsáveis o interpõem; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 278, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Arthur Lopes Filho e Charles Lotfi, em razão da inadequação do pedido, e encaminhar os autos à unidade de origem para que comunique aos interessados o teor da presente deliberação, encaminhando-lhes cópia do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos (peça 236). 1. Processo TC- Processo 018.425/2014-3 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Arthur Lopes Filho (XXX.445.096-XX); Charles Lotfi (XXX.148.656-XX); Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (17.449.612/0001-69) 1.2. Recorrentes: Arthur Lopes Filho (XXX.445.096-XX); Charles Lotfi (XXX.148.656-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Minas Gerais 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Guilherme Cardoso Leite (26225/OAB-DF) e outros, representando Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.